Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA PRECLUSA E ROL TAXATIVO. INQUÉRITO POLICIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia que atribuiu ao acusado a prática, em tese, do crime estupro de vulnerável contra as supostas vítimas de 11 e 4 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São 03 (três) as questões submetidas a julgamento: (i) Verificar se o recurso deve ser conhecido em sua integralidade; (ii) Analisar se a denúncia atente aos requisitos do art. 41 do CPP; (iii) Verificar se existe justa causa para a instauração de um processo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão que indefere o pedido de tomada de depoimento especial em juízo não é suscetível de Recurso em Sentido Estrito, uma vez que não se encontra listada no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. Além do mais, referida matéria foi objeto de três decisões pretéritas, não impugnadas, encontrando-se preclusa.
3.2. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, o que implica apontar o tipo penal e, de forma objetiva, a conduta que se amolda ao tipo penal elencado.
3.3. No caso concreto, a denúncia não narra qualquer ato libidinoso supostamente praticado pelo denunciado, e, apesar de a denúncia afirmar por duas vezes que o denunciado praticou atos libidinosos para saciar sua lascívia, não descreve quais atos esses seriam e contra qual vítima teria sido praticado o ato.
3.4. A denúncia é inepta e deve ser rejeitada quando descreve de forma genérica os fatos, sem apontar, de forma objetiva, qual conduta praticada pelo réu entende por se amoldar ao tipo penal que elencou.
3.5. Além da inépcia, bem configurada e delineada na decisão recorrida, é indispensável, quanto ao requisito da justa causa, a existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a peça acusatória e instaure a ação penal.
3.6. A ausência de detalhamento mínimo suficiente da conduta imputada ao investigado, aliada a fragilidade dos elementos de convicção – versão das testemunhas em contraposição à versão da criança de 11 anos e das genitoras de ambos os menores -, corroboram a compreensão adotada na origem, pela rejeição da inicial acusatória, seja pela inépcia, seja pela ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.